Tribunal: TJES
Processo: 5005498-54.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005498-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A. C. O. SERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RECORRIDO: BIVOLT AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA SEM NOVA VISTA À RÉ. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS QUE APENAS CORROBORAM A RELAÇÃO COMERCIAL JÁ NARRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NOTAS FISCAIS E CONVERSAS DE WHATSAPP QUE COMPROVAM O DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
ação de cobrança
proposta por
BIVOLT AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS LTDA
em face de
A.C.O. SERRA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, ambas pessoas jurídicas devidamente qualificadas nos autos. A autora afirma que prestou serviços e forneceu produtos à requerida, emitindo diversas notas fiscais entre setembro e outubro de 2022, totalizando o valor de R$ 3.721,50, atualizado para R$ 4.120,60 até a data da propositura. Sustenta que, apesar das tentativas de solução amigável, o débito não foi quitado”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral para:
Condenar
a requerida A.C.O. SERRA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA a pagar à autora BIVOLT AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS LTDA a quantia de
R$3.721,50,
devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetiva compra/prestação de serviços, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

3. Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Sustenta que a autora juntou "documentos antigos" (ordens de serviço de 2021/2022) em sede de réplica, sobre os quais não lhe foi dada oportunidade de manifestação antes do julgamento. No mérito, alega insuficiência de provas, afirmando que as notas fiscais são apócrifas e que não reconhece as assinaturas nos documentos apresentados.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A recorrente alega nulidade por falta de intimação acerca dos documentos juntados com a réplica (ID 81110883). Sem razão. No sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade. A ausência de intimação sobre documentos novos apenas gera nulidade se demonstrado prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
) e se tais documentos forem determinantes para o desfecho da lide. No caso, os documentos juntados em réplica (ordens de serviço antigas) serviram apenas para demonstrar o histórico de trato comercial habitual entre as partes, não alterando a causa de pedir. O convencimento do juízo de piso pautou-se primordialmente nas Notas Fiscais e nos diálogos de WhatsApp já constantes na inicial, sobre os quais a ré exerceu plenamente o contraditório em sua contestação. Portanto,
rejeito a preliminar
.

6. No mérito, a sentença não merece reparos. A recorrida apresentou notas fiscais eletrônicas emitidas contra o CNPJ da recorrente, acompanhadas de conversas de WhatsApp em que há clara tratativa sobre os serviços e promessas de pagamento. A alegação de que as notas são "apócrifas" ou que as assinaturas não pertencem a funcionários não prospera diante da teoria da aparência, uma vez que os serviços foram realizados em proveito da empresa ré e negociados por quem aparentava ter poderes para tanto. Caberia à recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), notadamente a prova do pagamento, o que não ocorreu.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)